Tribunal: STF
Processo: ARE 1598194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Kátia Regina da Costa Moreira Oliveira contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Pirassununga, o qual negou a posse da apelante em cargo público por incompatibilidade de horários. Apelante que foi aprovada em concurso público para “técnico de enfermagem” no Município de Pirassununga, com jornada de 40 horas semanais, porém, já exerce o mesmo cargo no Município de Casa Branca, com jornada de 30 horas semanais e em escala “12x36”.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há compatibilidade de horários para acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, conforme permitido pelo art. 37, XVI, "c", da CF.
III. Razões de Decidir
3. A compatibilidade de horários não se limita à ausência de sobreposição formal de turnos, mas pressupõe que o servidor público tenha condições físicas e mentais adequadas para exercer suas funções, sem prejuízo à saúde ou à eficiência do serviço público, o que não está caracterizado no caso dos autos.
4. O Dec. Est. nº 41.915 de 02/07/1.997, exige intervalo mínimo de 2 horas entre jornadas em municípios diversos, o que não é atendido no caso, devendo ser considerado, ainda, o tempo de deslocamento entre o Município de Pirassununga e o Município de Casa Branca.
IV. Dispositivo e Tese
5. APELAÇÃO IMPROVIDA.
6. Tese de julgamento: “1. A acumulação de cargos públicos privativos de profissionais de saúde exige compatibilidade de horários que permita adequado descanso e eficiência no serviço público. 2. Intervalo mínimo de 2 horas entre jornadas em municípios diversos é necessário para garantir a saúde do servidor e a qualidade do serviço.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, caput e XVI, "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Conforme já referido, a apelante pretende acumular um cargo com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, em escala “12x36” (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso), com período de trabalho em plantão noturno, das 18:00hs (dezoito horas) às 06:00hs (seis horas), no Município de Casa Branca, com outro com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00hs (sete horas) às 17:00hs (dezessete horas), no Município de Pirassununga. Assim, o intervalo entre o término de uma jornada de trabalho e o início da outra seria de apenas 1 (uma) hora, destacando-se que o Município de Pirassununga e o de Casa Branca estão distantes cerca de 50 (cinquenta) quilômetros, exigindo um tempo de deslocamento de cerca de 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta) minutos, conforme informação do apelado.
Destaco que o objetivo de se exigir a compatibilidade de horários no serviço público é garantir a proteção da saúde do trabalhador e de sua capacidade de desempenhar de forma adequada suas funções no cargo público. É dizer, a compatibilidade de horários exigida pelo supratranscrito artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, não se limita à simples ausência de sobreposição formal de um e outro turno de trabalho, mas sim exige que o servidor tenha condições físicas e mentais para o exercício de ambas as funções, sem prejuízo de sua saúde ou da qualidade do serviço prestado.
Neste sentido, o Decreto Estadual nº 41.915, de 02/07/1.997, que regulamenta a acumulação de cargos no âmbito do serviço público do Estado de São Paulo, e ao qual a apelante está vinculada, estabelece em seu artigo 5º, incisos II e III:
[...]
Portanto, nota-se que, além de não haver sobreposição entre as jornadas de trabalho de cada um dos cargos, deverá haver intervalo mínimo de 2 (duas) horas entre o fim de uma jornada e o início da outra, em caso de cargos em município diversos, bem como deverá estar demonstrada a viabilidade de acesso aos locais de trabalho pelos meios normais de transporte.
Ora, conforme acima já adiantado, no presente caso, os municípios em que a apelante pretende prestar seus serviços são diversos, de modo que o intervalo de 1 (uma) hora não atende ao mínimo de 2 (duas) horas exigido pela legislação estadual a que a apelante está vinculada.
Ademais, os municípios estão distantes cerca de 50 (cinquenta) quilômetros, sendo que o tempo de deslocamento entre um e outro município é estimado em 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta) minutos, conforme já acima referido, o que praticamente consome todo o já reduzido intervalo de 1 (uma) hora entre as jornadas. Desse modo, e considerando que a carga horária total de trabalho da apelante seria de 70 (setenta) horas semanais, nota-se que sua pretensão de exercer ambos os cargos é manifestamente prejudicial à sua própria saúde, física e mental, além de ser contrária à eficiência do serviço público.
Não se desconhece do entendimento do TEMA nº 1.081, de 19/03/2.020, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal", porém, este entendimento não afasta a necessidade de que a compatibilidade de horários seja verificada a partir das peculiaridades do caso concreto, de modo a permitir o adequado desempenho das funções e o necessário repouso do servidor público, o que não está presente no caso dos autos.
[...]
Desta forma, mostrou-se regular o ato administrativo que negou a posse da apelante, diante da incompatibilidade de horários entre os cargos que ela pretende exercer.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente